Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-82.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801144-82.2019.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, ANDERSON VIEIRA PRAIA, ANDRE FELIX FERREIRA, ANDRE NASCIMENTO RIBEIRO, AYSLAN RICHARD JULIO E SILVA, BRENDO DA COSTA AZEVEDO, BRUNO SILVA DE ANDRADE RIBEIRO, CARLIONEY DOS SANTOS E SANTOS, CARLOS ALUIZIO SA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801144-82.2019.8.14.0021

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ – PA

RECORRENTE: FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA E OUTROS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS NA PRIMEIRA FASE POR CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidatos eliminados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital CPMA-001/2016, promovido pelo Estado do Pará para o preenchimento de vagas nos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Oficiais (CFO) da Polícia Militar. Os autores, embora tenham alcançado a nota mínima de 60% exigida para aprovação na prova objetiva, não foram convocados para a etapa seguinte por não se classificarem dentro do número de vagas previstas, conforme cláusula de barreira expressamente prevista no edital. Alegaram ilegalidade na eliminação, sustentando preterição decorrente da convocação de excedentes e da iminência de novo concurso público, e requereram sua convocação para as demais fases do certame. A sentença julgou improcedente o pedido, e os autores apelaram, invocando nulidade da sentença por suposta decisão surpresa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por configurar decisão surpresa e cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia para manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se os apelantes, embora não classificados dentro do limite estabelecido pela cláusula de barreira, têm direito subjetivo à convocação para as fases subsequentes do concurso público, com base na convocação de excedentes e na proximidade de novo certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem intimou regularmente as partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide, concedendo-lhes prazo para especificação de provas. A omissão dos autores ao não formular qualquer requerimento específico ensejou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, afastando a alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

4.

A cláusula de barreira prevista no edital do concurso é legítima e encontra amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739/AL, sob regime de repercussão geral. Essa cláusula objetiva restringir a convocação de candidatos entre etapas com base em critérios objetivos de desempenho, resguardando os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência.

5.

A Administração Pública observou o instrumento convocatório ao limitar a convocação dos candidatos ao dobro ou triplo das vagas previstas, conforme o sexo dos candidatos. A exclusão dos apelantes, que não se classificaram dentro desse limite, não configura ilegalidade ou quebra da isonomia, pois decorreu da aplicação objetiva das regras editalícias.

6.

A jurisprudência do STJ reforça que não há direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas e não convocados segundo os critérios do edital (AgRg no RMS 44.171/DF; RMS 47.043/MA).

7.

O Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo envolvendo o mesmo certame, já decidiu que a cláusula de barreira é válida e que inexiste preterição quando a Administração Pública observa os limites e critérios objetivos previstos no edital (TJPA, Ap. Cív. nº 0810368-84.2019.8.14.0040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte é regularmente intimada para manifestação sobre o julgamento antecipado e não se opõe ou especifica provas, operando-se a preclusão.

2.

A cláusula de barreira prevista no edital de concurso público é válida e constitucional, desde que fundada em critérios objetivos de desempenho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, II; CPC, arts. 9º, 10, 373, §1º, 507 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.02.2014; STJ, AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2015; STJ, RMS 47.043/MA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.02.2015; TJPA, Ap. Cív. nº 0810368-84.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana, j. 12.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA e outros
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
, nos autos da
Ação Ordinária para Condenação em Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Fixação de Multa Diária
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que participaram de concurso público deflagrado pelo Estado do Pará, em 19/05/2016, destinado à Admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP e ao Curso de Formação de Oficiais – CFO da Polícia Militar do Estado do Pará, para o preenchimento de 1.800 vagas para homens e 200 para mulheres. Conforme o edital, item 7.2.5, seriam convocados para a segunda etapa o dobro de homens (3.600) e o triplo de mulheres (600).

Alegaram ainda que, embora tenham alcançado a pontuação mínima de 60% da prova objetiva, prevista no item 7.4.2, foram indevidamente eliminados na primeira fase do certame, sob alegação de cláusula de barreira.

Aduziram que foram convocados 167 excedentes mulheres e 427 homens, totalizando 603 candidatos, o que excedeu o limite de vagas editalício.

Sustentaram que não havia previsão de cadastro de reserva e que, se as vagas excedentes tivessem sido ofertadas inicialmente, estariam entre os classificados.

Além disso, denunciaram a iminência de novo concurso para a PMPA, em detrimento de candidatos ainda aptos do certame anterior.

Ao final, requereram a procedência da ação para obrigar o Estado do Pará a convocar os autores aprovados e não classificados às fases seguintes do concurso, com a realização do Curso de Formação de Praças, e, ainda, a proibição da abertura de novo certame enquanto vigente o atual.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Assim, resta claro que não houve a criação de nenhuma vaga nova como querem fazer crer os autores, mas tão somente o preenchimento das existentes, dada a autotutela do estado devidamente aparada pela determinação judicial do juízo da fazenda pública da capital.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, que tem como partes
CARLIONEY DOS SANTOS E SANTOS, FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DA SILVA, ANDERSON VIEIRA PRAIA, ANDRE FELIX FERREIRA, ANDRE NASCIMENTO RIBEIRO, AYSLAN RICHARD JULIO E SILVA, BRENDO DA COSTA AZEVEDO, BRUNO SILVA DE ANDRADE RIBEIRO, CARLOS ALUIZIO SA COSTA
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado com a sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente, preliminarmente, alega ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), além da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, cuja matéria é essencial à demonstração da ilegalidade no caso.

Assevera que o julgamento antecipado violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, preceitos de ordem pública - conforme o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Defende que os apelantes preencheram os critérios previstos no edital, especialmente a obtenção de 60% da prova, e que a Administração Pública violou normas editalícias ao convocar candidatos fora dos limites estabelecidos e anunciar novo concurso durante a validade do certame anterior.

Alega que os recorrentes deveriam ter sido convocados com base na desistência de candidatos e na convocação de excedentes, o que os colocaria dentro do número de vagas posteriormente ocupadas, sendo evidente a preterição.

Diante de tais premissas, requer o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem. Caso assim não se entenda, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma do
decisum
, a fim de assegurar aos autores a participação nas fases subsequentes do certame.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que os apelantes não lograram classificação dentro do número de vagas ofertadas, pois suas notas foram inferiores à nota de corte, sendo eliminados na primeira fase em observância à cláusula de barreira prevista no edital. Sustentou a legalidade da eliminação e inexistência de direito subjetivo à nomeação fora das vagas previstas, citando precedentes do STF (RE 837311 e AI 850608). Afirmou que a convocação de excedentes respeitou decisão judicial e não configurou criação de novas vagas.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 22473474 - Pág. 2-3).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 21815236 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 26548172 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SUPRESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

O Apelante sustenta que o Juízo
a quo
proferiu a sentença sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, configurando, assim, verdadeira decisão surpresa, em manifesta afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015.

Além disso, assevera que o pleito de inversão do ônus da prova, formulado com fundamento no §1º do artigo 373 do CPC/15, foi indeferido de forma arbitrária pela r. sentença, acarretando indevida restrição ao direito dos autores à ampla produção probatória.

Não lhe assiste razão, porém.

No caso em tela, observa-se que, por meio do despacho de ID n.º 21725404 – pág. 1, datado de 14 de setembro de 2020, foi anunciado o julgamento do feito no estado em que se encontrava, concedendo-se às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifestassem em caso de discordância, devendo, para tanto, formular de forma cumulativa os requerimentos que entendessem pertinentes.

Entretanto, ao se manifestar, a parte apelante limitou-se a requerer a intimação do Ministério Público para atuar no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixando de pleitear a produção de qualquer prova, bem como de apresentar objeção ao julgamento antecipado da lide. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, a alegação de cerceamento de defesa.

Ora, o requerimento de produção de provas, sabe-se, divide-se em duas fases: a
primeira
por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a
segunda
, de forma fundamentada, pela manifestação após ordem de especificação de provas.

Sobre o tema, consigno entendimento do c. STJ, segundo o qual
“[...] 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. [...]”(
STJ - AgInt no AREsp: 909416 GO 2016/0108384-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017).

No mesmo sentido também decidiu o STJ que “[...]. IV. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases
: (i) protesto genérico para futura especificação probatória; (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. [...].”
(STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 840817 / RS - Relatora: Minª. Assusete Magalhães - DJ de 27/09/2016).

Registro ainda o seguinte precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016).

2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que,

apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Com efeito, somente a prova cabal da absoluta impossibilidade do representante postulatório de atender à determinação judicial seria apta a autorizar a reabertura de prazo para prática do ato processual:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)

Conforme se extrai dos autos, a parte autora deixou de especificar, no momento oportuno, quais provas pretendia produzir, a despeito do prazo expressamente concedido pelo juízo a quo para tal manifestação. Diante dessa omissão, operou-se, de forma inequívoca, a preclusão temporal, nos moldes do artigo 507 do Código de Processo Civil de 2015, acarretando a perda do direito de discutir a necessidade de produção da prova testemunhal em momento ulterior:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Dessa forma, é totalmente improcedente a alegação de que “
a negativa de vigência ao Art. 373, §1º do CPC/15 é flagrante, posto que a parte fez o requerimento com o fim de fundamentar seu direito, todavia, o Juízo arbitrariamente negou tal pleito.”.

Ocorre que tal requerimento, constante do documento ID nº 21725422 – pág. 2, foi apresentado apenas em 08 de abril de 2022, ou seja, de forma manifestamente intempestiva, quando já operada a preclusão quanto à fase de especificação de provas, nos termos do despacho já mencionado.

Assim, não há que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório e ampla defesa,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

No caso concreto entendo que o cerne da questão é analisar se laborou com acerto o Juízo de primeiro grau ao não determinar a convocação dos candidatos às demais fases do Concurso Público CPMA-001/2016, observada a ordem de classificação dos candidatos aprovados.

Sabe-se que o constituinte, prezando por uma forma de Administração voltada assegurar os princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos ao cargo público, instituiu, por meio do artigo 37, inciso II, da CF/88, que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.

Da análise dos autos, nota-se que consta do edital do certame a previsão de cláusula de barreira. Mais especificamente, assim foi previsto nos itens 7.2.4 e 7.2.5 do edital:

7.2.4. Para ser aprovado na Prova de Conhecimentos, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 36 (tinta e seis) questões corretas, sendo eliminados do concurso àqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.

7.2.5. Serão convocados para a 2ª. ETAPA (Avaliação de Saúde) do concurso o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) observada o disposto no subitem 7.2.4, sendo convocados todos os candidatos que ficarem empatados na última colocação dessa convocação.

A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

Ademais, verifica-se que tal restrição não configura quebra do princípio da isonomia entre os candidatos de um concurso público, à medida que o edital de abertura já trazia consigo a previsão de que somente os classificados dentro do número de vagas participariam das demais etapas do concurso.

Nesse compasso é relevante destacar que as regras restritivas (sejam elas eliminatórias ou de barreira), presentes nos concursos públicos, desde que utilizadas com o fim de fixar critérios objetivos, resguardam os princípios da igualdade e impessoalidade. Além de se mostrarem importantes instrumentos aptos a auxiliar a administração pública na busca por selecionar os candidatos mais competente, que melhor atendam ao interesse público.

A constitucionalidade da cláusula de barreira foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE n.º 635.739, assim ementado:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts.
5º
,
37
, inciso
I
, da
Constituição Federal
. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n.º 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, DJe.-193, Divulg. 02/10/2014, Public. 03/10/2014).”

O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu entendimento ao corte suprema, conforme se observa a seguir:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL.

CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RMS n.º 44.171/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe. 15/05/2015).”

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PRIMEIRA ETAPA - ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA. CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA ESCRITA E NÃO CLASSIFICADOS NO LIMITES DO EDITAL. OBEDIÊNCIA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao mandado de segurança impetrado com o fito de obter a convocação à segunda fase do concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob o argumento de aprovação na prova objetiva.
2. É certo que o item 8.6 do Edital SEGEP n. 03/2012 estabelecia a nota mínima de 24 pontos para aprovação na prova objetiva; todavia, o item 9 do mesmo edital fixa um limite de 3.000 aprovados, em ordem classificatória para a segunda fase, e resta comprovado que os recorrentes não obtiveram classificação compatível à convocação.
3. "O impetrante atingiu a pontuação mínima exigida para passar à etapa seguinte do concurso, mas não se classificou entre os 3.000 melhores colocados, daí decorrendo sua eliminação no certame; ausente, portanto, seu direito líquido e certo" (MS 13.056/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/2008).
Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS n.º 47.043/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 10/02/2015, DJe. 19/02/2015).”

Em caso análogo ao presente, envolvendo o mesmo certame e idêntica irresignação quanto à quebra do princípio da isonomia, em virtude de ato supostamente ilegal praticado no contexto de campanha eleitoral, que resultou no favorecimento de 603 (seiscentos e três) candidatos, mediante criação de vagas à revelia do edital e do alegado planejamento administrativo, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou de forma unânime nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO

ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas,

entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA OUTRAN Relatora (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810368-84.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022 )

Desse modo, considerando que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas do edital, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame.

DISPOSITVO

Diante do exposto, conheço do
recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025